Tribunal: STF
Processo: HC 105568
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Alegada ausência de comprovação da transnacionalidade do delito. Supressão de instância. 3. Negativa ao paciente do direito de recorrer em liberdade. Decisão devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. 4. Constrangimento ilegal não caracterizado. 5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.